Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709845-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA VALE DO ARAGUAIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56876866) interposto por AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA, tendo por objeto a decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, rejeitou a indicação de penhora de eventual crédito da executada em desfavor da Fazenda Pública. Eis o teor da decisão agravada (ID 147568182 - autos referência): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal. O executado indicou à penhora eventual crédito em ação ordinária em desfavor da Fazenda Pública, ID. 41816940 - Pág. 21. O Distrito Federal rejeitou a garantia oferecida, sob o argumento de que a ordem legal de preferência do art. 11 da Lei de Execuções Ficais não foi observada e que os bens oferecidos são desprovidos de liquidez para garantir a execução, ID . 41816940 - Pág. 40. É o breve relatório. Decido. Em tese é possível a aceitação de direitos e ações em garantia à execução fiscal, conforme previsão do inciso VIII do art. 11 da Lei 6.830/80. Contudo, é preciso que haja expressa concordância do credor, uma vez que a hipótese se encontra em último lugar na ordem preferencial da penhora prevista pela Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80, art. 11). Ademais, não se pode olvidar que a execução se processa no interesse do credor, sendo-lhe assegurado resistir à oferta de penhora de bem de difícil alienação, e no. Assim, a recusa do Distrito Federal a eventual crédito, que ainda, ou talvez não venha a integrar ao patrimônio do executado se afigura legítima. Não bastasse isso, há irregularidade da representação processual da ré, porque não foi juntada procuração e atos constitutivos. E nã houve ratificação. Por tais razões, rejeito a garantia à execução fiscal oferecida ao ID 41816940 - Pág. 21. Certifique a Secretaria a citação da ré, porque não há AR juntado aos autos.” Inconformada, sustenta a agravante que não se trata de substituição, mas sim de nomeação de precatório à penhora. Afirma que o crédito ofertado é proveniente do credor da execução fiscal, razão pela qual poderia, inclusive, extinguir o crédito tributário, nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN). Defende que a pretendida execução é admitida, nos moldes do art. 100 da Constituição Federal e do art. 97 do ADCT, ambos alterados pela Emenda Constitucional 62, além do art. 6o, § 3o, da Lei Complementar Distrital 811. Alega que o Distrito Federal recebe seus créditos à vista, ao passo que, demora anos para que sejam pagos os valores constantes de precatórios, em evidente afronta ao princípio da isonomia. Assevera que não há outros bens a serem penhorados, sendo a indicação do precatório o único meio de garantia do débito. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que seja obstada a realização de diligência para penhora, sob a alegação do risco lesão grave e de difícil reparação. É o breve relato. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise perfunctória, típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Ao que se verifica dos autos, o Juízo de origem considerou legítima a recusa dos bens ofertados em garantia pelo executado. Com efeito, nos termos do art. 11 da Lei 6.830/80, a penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. A agravante indicou à penhora crédito em ação ordinária em desfavor da Fazenda Pública (ID 41816940 - pág. 21- autos referência), os quais, além de não constarem no início do rol preferencial, ainda se caracterizam como crédito eventual, que poderá sequer vir a integrar o patrimônio do agravante. Não há notícias, no atual estágio processual, de que houve busca pela localização de ativos que sejam dotados de liquidez suficiente a adimplir o débito exequendo. Diante da possibilidade de penhora em dinheiro, o que se infere de um juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, é legítima a recusa do bem ofertado, haja vista que a executada não possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado que está em desacordo com a ordem de preferência legal. Além disso, por ocasião do julgamento do REsp no 1337790/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu tese no sentido de que a ordem legal da penhora prevista no art. 9o, III, da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal- LEF) apenas não será observada quando demonstrada, concretamente, a necessidade de afastá-la. Confira-se: “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC[1]” Na espécie, a agravante se limita a afirmar que não possui outros bens que possam ser indicados à penhora sem, no entanto, haver, no atual estágio processual, demonstração dessa inexistência. Não se vislumbra, pois, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que, a qualquer tempo, havendo comprovação dos créditos da recorrente em desfavor do Distrito Federal, poderá ocorrer a compensação dos valores ou a inclusão dos créditos em precatório. Não merece prosperar, desse modo, a alegação de violação ao princípio da isonomia no atendimento ao disposto no art. 100 da Constituição Federal. Isso porque, a sistemática dos precatórios é utilizada para a disposição de verba pública, o que pressupõe a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, princípios basilares que norteiam o Regime Jurídico Administrativo. Nesse contexto, não se pode afirmar que houve quebra da isonomia quando as partes não se encontram na mesma situação fática. Ao Distrito Federal, não é dado dispor do erário da maneira que lhe convier, devendo, por isso, respeitar a sistemática constitucional dos precatórios. O particular, por sua vez, pode dispor de seus bens, sem necessidade de observância dos princípios que norteiam a atuação administrativa. Logo, aplicando-se o princípio da igualdade, cabe a máxima aristotélica de que “os iguais devem ser tratados de maneira equivalente, enquanto os desiguais devem ser tratados desigualmente, na exata medida das suas desigualdades.” Ressalte-se, por fim, que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora, não comprovada nos presentes autos. Assim, entendo que a agravante não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Julgado proferido sob a vigência do Código Civil de 1973. Assim, o correspondente artigo 620, encontra-se inserto no art. 805, do Código de Processo Civil de 2015. Confira-se: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador